Tribunal: TJDFT
Processo: 0727201-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727201-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VITOR MARTORELLI ALEXANDRE Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, afastou a arguição de ilegitimidade passiva, de incompetência e a prejudicial de prescrição (proc. no 0712711-26.2020.8.07.0001, ID no 67419610, págs. 1-3). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] DO SANEAMENTO DO PROCESSO Estão presentes os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual passo a análise das preliminares e prejudicial de mérito arguidas em contestação. Da ilegitimidade passiva e da incompetência absoluta O autor afirma a incorreção da atualização do saldo da conta, em virtude de ato isoladamente praticado pelo Banco do Brasil, em desatenção às normas que regem tal relação jurídica, razão pela qual, atentando-se à teoria da asserção, evidente a legitimidade exclusiva deste para figurar no polo passivo da lide, devendo ser afastada a União Federal e, portanto, a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal. Ante o exposto, rejeito a preliminar Da prejudicial de prescrição Em primeiro lugar, cumpre anotar que é inaplicável o prazo prescricional previsto no Decreto 20.910/32, haja vista que afastada a legitimidade da União Federal para figurar no polo passivo desta ação. Por outro vértice, inexiste expressa previsão legal acerca do prazo prescricional para o exercício de pretensão relacionada às quantias vertidas ao PIS-PASEP, razão pela qual deve ser considerada a regra geral do art. 205 do Código Civil, ou seja, o prazo prescricional é decenal. Ademais, em homenagem ao princípio da actio nata, o termo inicial é a data em que o beneficiário tomou ciência dos fatos, ou seja, a data em que realizou o saque do valor depositado em sua conta individual. Neste sentido: [...] (Acórdão 1242781, 07226697020198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Forçoso reconhecer que a ementa acima transcrita guarda identidade com a questão apreciada neste momento, pois em ambos os processos a pretensão é de correção do saldo depositado em conta individual do PIS-PASEP. Incabível, ainda, a alegação de que se trata de obrigação sucessiva e, portanto, o termo inicial seria a data do último depósito, haja vista que os beneficiários de tais contas não podiam dispor livremente dos valores existentes. Ao contrário, o acesso ao montante somente é possível nos casos definidos em lei, razão pela qual o dano surge somente quando, na data do saque, o autor toma ciência do valor depositado em conta. No caso em exame, a parte autora realizou o saque em 08.08.2018 (ID 62302491 - Pág. 3) e a ação foi ajuizada em 04.05.2020, razão pela qual não há que se falar em prescrição. Ante o exposto, rejeito a prejudicial. [...] DA INAPLICABILIDADE DO CDC E DO ÔNUS DA PROVA A relação existente entre as partes não pode ser caracterizada como relação de consumo, uma vez que a ré atua como mera depositária dos valores vertidos em favor do fundo, tendo sua atuação limitada ao cumprimento das determinações oriundas do Conselho Gestor e da legislação específica. Importante destacar que não se trata de relação jurídica surgida da livre manifestação de vontade das partes, no sentido de entabularem contrato, com o depósito das quantias em conta, mas, sim, de relação surgida em virtude da obrigação legal do empregador em transferir valores para a criação e manutenção do fundo. Por fim, não estão presentes as condições previstas no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. [...] DAS PROVAS Encaminhem-se os autos à Contadoria, para que averigue se os valores existentes na conta da parte autora são fruto da aplicação dos índices informados em anexo, considerando os extratos apresentados nos autos, inclusive o anexado no ID 64279148 [...]” Em suas razões, em suma, o agravante alega que não seria parte legítima para a demanda, de acordo com o art. 5o da Lei Complementar no 8 de 3 de dezembro de 1970, uma vez que a gestão do fundo fica sob a responsabilidade do Conselho diretor do Fundo PIS/PASEP, órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda (Decreto no 1.608/1995). Como consequência, defende a necessidade de ser substituído no polo passivo da demanda originária, diante da legitimidade da União para responder pela pretensão deduzida pela agravada em sua petição inicial. Subsidiariamente, caso entenda-se também pela legitimidade passiva do Banco do Brasil, aduz que haveria litisconsórcio passivo necessário em relação à União, o que implicaria a incompetência absoluta da Justiça Estatual para processar e julgar a demanda originária, a qual deveria ser reconhecida na origem, com a sua remessa à Justiça Federal. Destaca que a pretensão do agravado estaria prescrita, considerando que seria quinquenal o prazo para a cobrança da correção monetária incidente sobre os saldos de contas vinculadas ao PASEP, conforme REsp. no 1.205.277/PB e após a declaração de inconstitucionalidade do art. 23, §5o da Lei no 8.036/90, que previa a prescrição trintenária para pleitear verbas fundiárias. Esclarece que a distribuição de cotas do PASEP vigorou até 1988, motivo pelo qual eventual não recolhimento de valores pela União somente poderia ter sido reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito realizado. Reclama que também não seria possível determinar a inversão do ônus da prova, pois não estariam preenchidos os requisitos necessários. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que sejam acolhidas as preliminares de incompetência e de ilegitimidade passiva, além da prejudicial de mérito (prescrição). Preparo (ID no 18211549 e ID no 18211550). Relatado. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. O agravante suscita sua ilegitimidade passiva, pois seria mero depositário dos valores recolhidos a título de PIS/PASEP. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. Nesse sentido, são os seguintes julgados deste Tribunal: Acórdão n.987202, 20110710146930APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 15/12/2016. Pág.: 275/320 e Acórdão n.1082704, 07111825620178070007, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 21/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. O autor/agravado narrou na inicial que as quantias depositadas a título de PIS/PASEP a que teria direito não foram adequadamente corrigidas, razão pela qual possui o direito de ser indenizado pelos danos materiais correspondentes. Por outro lado, existem diversas normas que vinculam o réu, agravante, Banco do Brasil ao programa PASEP e reforçam a sua responsabilidade pela administração das contas, tais como o art. 5o da Lei Complementar no 8/1970, arts. 18 e 20 do Decreto no 71.618/1972 e art. 12 do Decreto no 9.978/2019. Portanto, na qualidade de depositário dos valores, possivelmente estabelecida em diversas normas e confirmada pelo próprio agravante, está configurada a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. Quanto à competência, deve-se registrar que a Justiça Estadual é competente para julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista, conforme estabelece a Súmula no 42 do STJ. O próprio STJ já decidiu no Conflito de Competência no 161.590 que “compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil”. Além disso, a parte não conseguiu demonstrar a necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, pois a demanda discute a correção da quantia depositada e não o valor do depósito em si. Na contestação (ID no 64279145) e nas razões recursais, o agravante também defende a ocorrência de prescrição, sob o argumento de que a distribuição de quotas do PASEP vigorou até 1988 e, por isso, eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito, ou seja, até 1993. Ocorre que o lapso temporal indicado no Decreto no 20.910/1932 é inaplicável à sociedade de economia mista, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. APLICAÇÃO DAS NORMAS DE DIREITO CIVIL. [...]. 2. O prazo de prescrição quinquenal, previsto no Decreto no 20.910/32 e no Decreto-Lei n. 4.597/42, aplica-se apenas às pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, municípios, Distrito Federal, autarquias e fundações públicas), excluindo-se, portanto, as pessoas jurídicas de direito privado da Administração Pública Indireta (sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1715046/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018)”. [grifado na transcrição]. Por isso, na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve seguir a regra geral prevista no art. 205 do Código Civil: 10 anos. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. COMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VALORES PASEP. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, para a cobrança de diferenças de valores de PASEP. 2. A pretensão autoral pode ser direcionada ao Banco do Brasil, porquanto é o mantenedor das contas vinculadas do PASEP, motivo pelo qual uma das Varas Cíveis de Brasília é competente para julgamento do feito. 2.1. Nos termos da Lei Complementar no 26/1975, o Banco do Brasil é arrecadador e responsável pela administração dos valores vertidos para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se questiona os valores existentes na conta dos titulares. 3. Descabido o anseio de remessa dos presentes autos à Justiça Federal, porquanto, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Conflito de Competência no 161.590, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho entendeu que: "[...] compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal)" (CC 161590/PE, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, Dje 20/02/2019). 4. Não há prescrição na hipótese dos autos. 4.1. O prazo previsto no Decreto-Lei n.o 20.910/32 não se aplica a causas que tratam de PASEP, justamente pelo fato de a presente demanda ter sido proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, entidade de direito privado, que não se equipara ao conceito de "Fazenda Pública". 4.2. Em casos similares, este Tribunal se manifestou pela adoção do prazo decenal - regra residual constante no art. 205 do Código Civil, aplicável sempre que ausente disposição legal específica estabelecendo prazo menor: "[...] Por se tratar de pretensão formulada contra o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, que tem, por essa razão, natureza jurídica privada, é aplicável o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, pois o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos parágrafos do art. 206 do mencionado diploma normativo. [?]" (07371922420188070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 29/10/2019). 4.3. Aplica-se à hipótese a teoria da actio nata, segundo a qual o termo inicial da prescrição é a data em que o beneficiários foi cientificado dos fatos (07074535120198070007, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 18/10/2019). 5. Agravo improvido. (Acórdão 1259012, 07074412420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] A decisão ponderou que o agravado realizou o saque em 8/8/2018 e a demanda foi distribuída em 4/5/2020, o que ensejou a rejeição da alegação de prescrição diante do prazo decenal. Desse modo, nesse juízo de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se à 13a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 3 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro